Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que manteve as condenações impostas às empresas QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e CEAM BRASIL de forma solidária, minorando apenas os danos morais ao montante de R$ 2.000,00.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão no julgado, ao argumento de que não há fundamentação no acórdão que justifique a incidência do instituto da solidariedade. Acrescenta que não cometeu qualquer ato ilícito. Sustenta que lhe é vedado atuar como representante de operadora de plano de saúde ou, ainda, exercer suas atividades fim. Postula o acolhimento de sua ilegitimidade passiva. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria, citando diversos artigos de leis. Contrarrazões apresentadas pela empresa CEAM BRASIL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme item 8 do acórdão. Por oportuno, a gestão de procedimentos administrativos do plano de saúde pela recorrente evidencia vantagem econômica, já que o serviço não é gratuito. Ademais, nestes autos, sob a ótica do direito consumerista, a análise de culpa ou dolo entre a administradora de benefícios e a operadora de saúde é prescindível, sendo possível abordá-la em ação regressiva entre os fornecedores da cadeia de consumo.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. O Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 93, IX.